Tribunal: TJMT
Processo: 1021992-98.2017.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021992-98.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.909.329/0001-32 (EMBARGANTE), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À UNANIMIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 942 DO CPC. PRESCRIÇÃO COMO FUNDAMENTO ACESSÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO EM VOTO-VISTA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação, manteve o desprovimento do recurso e reconheceu a ocorrência de coisa julgada material em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito referente a ICMS sobre mercadorias destruídas por incêndio, alegando vícios de contradição, omissão e nulidade no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição quanto à proclamação de unanimidade do julgamento e omissão sobre a aplicação do art. 942 do CPC; (ii) estabelecer se houve nulidade pelo reconhecimento da prescrição sem prévio contraditório; (iii) determinar se existe contradição interna no voto-vista quanto à aplicação da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A unanimidade do julgamento refere-se ao dispositivo, sendo irrelevante a divergência quanto aos fundamentos adotados pelos julgadores quando há convergência no resultado.

4. A técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC exige resultado não unânime, o que não ocorre quando todos os julgadores negam provimento ao recurso, ainda que por fundamentos distintos.

5. A prescrição foi utilizada como fundamento acessório, não determinante do julgamento, cuja
ratio decidendi
permaneceu assentada na coisa julgada material, afastando alegação de nulidade por violação ao contraditório (CPC, art. 10).

6. Ainda que assim não fosse, a pretensão de repetição de indébito submete-se ao prazo quinquenal (CTN, art. 168, I), contado da extinção do crédito tributário, não sendo suspenso por processo administrativo de compensação.

7. A alegada contradição no voto-vista não se configura, pois distinta a análise da coisa julgada como pressuposto processual e como eficácia preclusiva, sendo legítima a vedação de rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado sob novo fundamento jurídico.

8. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa (CPC, art. 1.022), sendo cabível seu acolhimento apenas para esclarecimentos, sem modificação do resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A divergência entre fundamentos adotados pelos julgadores não afasta a unanimidade do dispositivo, nem autoriza a aplicação da técnica do art. 942 do CPC. 2. A utilização de fundamento acessório não configura violação ao contraditório quando subsiste razão de decidir autônoma suficiente. 3. A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida, ainda que sob novo enfoque jurídico.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 942 e 1.022; CTN, art. 168, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 730.462/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.5.2015; STJ, AgInt no REsp 1.878.294/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.2.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CRAL Fomento Mercantil Ltda.
, anteriormente denominada
Comércio Regional de Alimentos Ltda.
, contra acórdão proferido por esta Câmara que, ao julgar agravo interno interposto contra decisão monocrática, manteve o desprovimento de recurso de apelação, com fundamento na ocorrência de coisa julgada material.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em contradição e omissão ao consignar julgamento unânime nos termos do voto da relatora, embora tenha havido divergência entre os julgadores quanto ao reconhecimento da coisa julgada material, especialmente diante da manifestação do segundo vogal, que afastou tal fundamento.

Afirma, ainda, que a divergência instaurada incidiu sobre a premissa central do julgamento, o que exigiria esclarecimento quanto à real extensão da unanimidade proclamada, bem como à eventual repercussão processual, inclusive quanto à aplicação da técnica prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil.

Alega, também, que houve deslocamento indevido da análise recursal, pois a decisão monocrática não se fundou em prejudiciais de mérito, ao passo que o acórdão passou a decidir com base em coisa julgada material e prescrição, sem observar a moldura devolutiva do agravo interno.

Aponta, ademais, nulidade do julgado quanto ao reconhecimento da prescrição, ao argumento de que a matéria foi utilizada como fundamento decisório sem prévia abertura de contraditório específico, bem como sem definição clara dos marcos temporais adotados pelos julgadores.

Sustenta, ainda, a existência de contradição interna no acórdão quanto aos critérios utilizados para o reconhecimento da prescrição, bem como a ausência de análise adequada acerca da influência do processo administrativo de compensação tributária na contagem do prazo prescricional.

Ressalta, também, inconsistência no voto-vista, ao afastar a coisa julgada material e, simultaneamente, utilizá-la como óbice à apreciação de tese de inconstitucionalidade, além de omissão quanto à natureza de ordem pública da matéria constitucional suscitada.

Ao fim, requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a integração do acórdão, o reconhecimento de nulidade parcial quanto à apreciação da prescrição sem contraditório prévio ou, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS GARANTIDO. MERCADORIAS DESTRUÍDAS POR INCÊNDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REPROPOSITURA DE DEMANDA COM IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, visando à desconstituição de crédito de ICMS Garantido incidente sobre mercadorias destruídas por incêndio ocorrido em abril de 2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao art. 932 do CPC; (ii) definir se a presente ação reproduz demanda anteriormente julgada, com trânsito em julgado, configurando coisa julgada material; e (iii) examinar se a invocação posterior do Tema 456 do STF autoriza a rediscussão da obrigação tributária já definitivamente decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, sendo admissível quando fundada em jurisprudência dominante. A possibilidade de agravo interno preserva o princípio da colegialidade. Precedente: STJ, AgInt no REsp 1.878.294/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.2.2021.

4. Verifica-se identidade substancial entre a ação ordinária ajuizada em 2004 e a presente ação declaratória, pois coincidem as partes, o crédito tributário (CDA n. 000985/07-A), o fato gerador (incêndio de abril de 2003) e o pedido de desconstituição da obrigação. Nos termos do art. 337, §2º, do CPC, caracteriza-se a coisa julgada quando presentes partes, pedido e causa de pedir idênticos.

5. A agregação posterior de fundamento jurídico diverso, consistente na alegação de inconstitucionalidade do ICMS Garantido com base no Tema 456 do STF (RE 598.677/RS), não altera o núcleo fático-jurídico da controvérsia já definitivamente julgada.

6. Conforme entendimento firmado no Tema 733 do STF (RE 730.462/SP), a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma não implica automática desconstituição de decisões transitadas em julgado, sendo indispensável a utilização da ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC, observado o prazo decadencial.

7. A invocação da tese constitucional apenas após a sentença, em embargos de declaração, configura inovação recursal incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC e com o princípio da estabilização objetiva da demanda.

8. Mantém-se a decisão monocrática que desproveu a apelação e preservou a autoridade da coisa julgada, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, conforme Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A propositura de nova ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido em relação a demanda anteriormente julgada com trânsito em julgado caracteriza coisa julgada material. A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade não autoriza a rediscussão de obrigação tributária acobertada por coisa julgada, sendo indispensável a utilização da ação rescisória. A invocação tardia de tese constitucional em embargos de declaração configura inovação recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §2º, 932, 966, 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 730.462/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.5.2015 (Tema 733); STF, RE 598.677/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 29.3.2017 (Tema 456); STJ, AgInt no REsp 1.878.294/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.2.2021.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de três supostos vícios no acórdão: (i) contradição quanto à unanimidade do julgamento e omissão sobre o art. 942 do CPC; (ii) nulidade por reconhecimento da prescrição sem contraditório prévio; e (iii) contradição interna no voto-vista.

Não se admite que os embargos tenham propósito de rediscutir a causa, porém, os pontos levantados merecem esclarecimentos para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Analiso-os separadamente.

1.

Da alegada contradição sobre a unanimidade e omissão quanto ao art. 942 do CPC.

A embargante sustenta que o julgamento não poderia ser proclamado unânime, pois o 2º Vogal (Des. Márcio Vidal) divergiu expressamente do fundamento principal do voto de minha relatoria – a coisa julgada –, adotando a prescrição como sua
ratio decidendi
.

A alegação não configura contradição.

É cediço que a unanimidade proclamada em um julgamento colegiado refere-se à parte dispositiva da decisão, ou seja, à conclusão alcançada (acolher, rejeitar, dar ou negar provimento). A eventual divergência nos fundamentos que conduzem ao mesmo resultado não macula a unanimidade do dispositivo.

No caso, tanto esta Relatora, o 1º Vogal, e o 2º Vogal, convergiram para o mesmo resultado:
negar provimento ao Agravo Interno
. A unanimidade residiu, portanto, na conclusão de manter a decisão agravada, sendo irrelevante que as premissas para tanto não tenham sido idênticas.

Quanto à suposta omissão relativa à aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, melhor sorte não assiste à embargante.

O referido dispositivo legal estabelece técnica de ampliação do colegiado para hipóteses específicas de julgamento não unânime, não se tratando de regra geral aplicável a toda e qualquer divergência verificada no âmbito dos tribunais.

Nos termos do caput do aludido dispositivo, a técnica incide quando o resultado da
apelação
for não unânime, hipótese em que o julgamento terá prosseguimento com a convocação de outros julgadores, em número suficiente para possibilitar a inversão do resultado inicialmente formado.

O § 3º do mesmo artigo prevê, ainda, hipóteses específicas de aplicação da técnica ao julgamento não unânime proferido em
ação rescisória
, quando o resultado for a rescisão da sentença, e em
agravo de instrumento
, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

Verifica-se, portanto, que o legislador delimitou expressamente as situações processuais em que a ampliação do colegiado deve ser observada,
não incluindo
, entre elas, o
agravo interno
.

No caso dos autos, o acórdão embargado foi proferido em julgamento de agravo interno, modalidade recursal que não se encontra abrangida pelo caput do art. 942 do CPC, tampouco pelas hipóteses previstas em seu § 3º. A técnica legalmente prevista para a ampliação do colegiado não pode ser estendida, por interpretação ampliativa, a recurso não contemplado pelo dispositivo.

Além disso, ainda que superado esse óbice — o que se admite apenas por argumentar —, não houve julgamento não unânime quanto ao resultado. Todos os integrantes do órgão colegiado convergiram para a mesma conclusão, consistente em negar provimento ao agravo interno e manter a decisão agravada.

A divergência apontada pela embargante restringiu-se aos fundamentos adotados pelos julgadores, especialmente quanto à coisa julgada material e à prescrição, sem repercussão na parte dispositiva do acórdão. A técnica prevista no art. 942 do CPC pressupõe divergência quanto ao resultado do julgamento, e não mera diversidade de fundamentos quando coincidente a conclusão alcançada pelo colegiado.

Desse modo, ausentes tanto a hipótese recursal legalmente prevista quanto o pressuposto de julgamento não unânime no resultado, não há falar em aplicação da técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC.

Assim, os embargos devem ser acolhidos, neste ponto, apenas para prestar os esclarecimentos ora consignados, sem alteração do resultado do julgamento.

2.

Da alegada nulidade pelo reconhecimento da prescrição sem contraditório prévio

A embargante sustenta que a prescrição teria sido erigida a fundamento determinante do acórdão, sem que as partes fossem previamente intimadas para se manifestar sobre a matéria, em afronta ao art. 10 do Código de Processo Civil.

A alegação não procede.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, no voto desta Relatora, a referência à prescrição não constituiu fundamento autônomo e determinante para o desprovimento do agravo interno. A tese central adotada para a manutenção da decisão agravada foi a existência de coisa julgada material, em razão da identidade substancial entre a presente demanda e a ação anteriormente julgada, com trânsito em julgado.

A prescrição foi mencionada apenas como reforço argumentativo, em caráter complementar, sem substituir ou deslocar a razão de decidir principal do acórdão. Desse modo, ainda que se afastasse integralmente a análise relativa à prescrição, subsistiria hígido o fundamento suficiente da coisa julgada material, por si só apto a justificar o desprovimento do recurso.

Não se verifica, portanto, nulidade do julgamento por violação ao princípio da não surpresa, pois a conclusão adotada no voto condutor não se apoiou, de forma decisiva, em fundamento sobre o qual as partes não tivessem tido oportunidade de manifestação.

De todo modo, apenas para fins de esclarecimento, registre-se que a prescrição foi objeto de abordagem complementar diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos, especialmente porque o pagamento, ainda que realizado mediante compensação, ocorreu em 2009, ao passo que a presente demanda somente foi ajuizada em 2017.

Nos termos do art. 168, I, do Código Tributário Nacional, a pretensão de repetição de indébito tributário extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário. Assim, em tese, a contagem do prazo teria início com o pagamento reputado indevido, e não com a finalização de posterior processo administrativo voltado ao aproveitamento de crédito em outra inscrição estadual.

O processo administrativo posterior, instaurado com a finalidade de aproveitamento do valor pago, constitui fato distinto e não possui, em princípio, o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional da ação de repetição de indébito. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, III, do CTN, invocada pela embargante, refere-se à exigibilidade do crédito pela Fazenda Pública, não ao prazo conferido ao contribuinte para pleitear a restituição de valor que entende indevidamente recolhido.

Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos neste ponto apenas para prestar os esclarecimentos ora consignados, sem atribuição de efeitos infringentes e sem alteração do resultado do julgamento.

3.

Da alegada contradição no voto-vista

Por fim, a embargante aponta contradição no voto proferido pelo Des. Márcio Vidal, sob o argumento de que teria afastado a coisa julgada para admitir o processamento da ação e, simultaneamente, invocado o mesmo instituto para impedir a análise da tese de inconstitucionalidade.

A contradição, contudo, é apenas aparente e se resolve pela adequada compreensão dos distintos efeitos da coisa julgada.

Ao afastar a coisa julgada como óbice ao conhecimento da ação, o voto-vista referiu-se à ausência de tríplice identidade — partes, pedido e causa de pedir — apta a impedir, de plano, o processamento da demanda. Entendeu o eminente Desembargador que a causa de pedir da presente ação, voltada à repetição do valor pago, seria diversa daquela veiculada na ação ajuizada em 2004, cujo objeto era a anulação do débito antes do pagamento.

Em momento posterior, contudo, ao examinar o mérito da controvérsia, o voto-vista invocou a eficácia preclusiva da coisa julgada. Em outros termos, embora a ação pudesse ser processada, a questão relativa à validade da obrigação tributária, já decidida com trânsito em julgado na ação de 2004, não poderia ser rediscutida sob novo fundamento jurídico, inclusive a alegada inconstitucionalidade do ICMS Garantido.

Não há, portanto, contradição interna, mas aplicação de diferentes dimensões do instituto da coisa julgada, distinguindo-se a coisa julgada como pressuposto processual negativo da eficácia preclusiva decorrente da autoridade da decisão transitada em julgado.

4.

Dispositivo

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para prestar os esclarecimentos constantes deste voto, mantendo-se integralmente o resultado do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026